Tribunal: TJSP
Processo: 0074037-18.2018.8.26.0050
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Estelionato
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Embargos de Declaração da defesa – Reiteração de pedido formulado em Embargos de Declaração opostos anteriormente e já julgados – Impossibilidade, à luz do princípio da unirrecorribilidade das decisões – Embargos de declaração não conhecidos.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761642
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Criminal no 0074037-18.2018.8.26.0050/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante JURANDIR CASTRO SANTOS JUNIOR e Interessada ROSELI
GONCALVES RIBEIRO, é embargado 3a CÂMARA DE DIREITO CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram dos embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074037-18.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 15.783
2
Voto no 15783
Embargos de Declaração no 0074037-18.2018.8.26.0050/5000
Comarca de São Paulo
Embargante: Jurandir Castro Santos Junior
Embargada: 3a Câmara de Direito Criminal
Ementa
Embargos de Declaração da defesa Reiteração de pedido
formulado
em
Embargos
de
Declaração
opostos
anteriormente e já julgados Impossibilidade, à luz do
princípio da unirrecorribilidade das decisões Embargos de
declaração não conhecidos.
Vistos.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos em
face do v. Acórdão a fls. 30/34, que rejeitou os Embargos de Declaração
opostos em face do Acórdão a fls. 621/637 dos autos principais.
A Defesa opõe os presentes embargos pleiteando a
modificação do Acórdão condenatório, sob os mesmos argumentos reportados
nos primeiros embargos opostos.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074037-18.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 15.783
3
de julgamento.
É o relatório.
Não conheço dos Embargos de Declaração.
O presente recurso contém mera repetição do
pedido já formulado nos primeiros Embargos de Declaração opostos,
rejeitados por unanimidade e julgados em 11 de agosto de 2020, ocasião em
que a Turma Julgadora entendeu que não haveria contradição no Acórdão que
negou provimento ao recurso de apelação da Defesa, mantida a condenação do
embargante à pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime prisional
inicial aberto, além do pagamento do valor correspondente a 11 dias-multa em
seu mínimo unitário, por infração ao disposto no artigo 171, “caput”, do
Código Penal, substituída a pena privativa de liberdade por pena restritiva de
direitos consistente em prestação de serviços à comunidade e por 10 dias-
multa em seu valor mínimo unitário.

O embargante não pretende a integração do
julgado, por ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade na análise do
seu primeiro recurso de embargos de declaração, mas à evidência postula nova
manifestação por parte desta Turma Julgadora a respeito de questão já
decidida, com a qual não se conforma.
Contudo, à luz do princípio da unirrecorribilidade
das decisões judiciais, é vedada a interposição de mais de um recurso contra a
mesma decisão, com o idêntico objetivo.
E considerando que o prequestionamento já
ocorreu por ocasião do julgamento dos embargos anteriores, fica ressalvada a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Criminal no 0074037-18.2018.8.26.0050/50001 -Voto no 15.783
4
possibilidade da Defesa se socorrer dos Tribunais Superiores, caso entenda
necessário.
ASSIM, PELO MEU VOTO, NÃO CONHEÇO
DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
Andrade de Castro
Relator